Tribunal: TJSP
Processo: 2067074-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADO POR PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – SÚMULA 481 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.